Tribunal: TJES
Processo: 5010704-22.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa não-tributária; ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010704-22.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: BRITO GRAFICA E EDITORA LTDA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VEDADA EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexiste qualquer vício embargável no acórdão em apreço, porquanto este órgão jurisdicional considerou toda a matéria suscitada pelas partes, pronunciando-se expressamente em relação àquelas pertinentes e suficientes para solução da controvérsia;

2. Embargos rejeitados.

Vitória, 26 de setembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº. 5010704-22.2022.8.08.0000

Embargante: Município de Serra

Embargada: Brito Gráfica e Editora Ltda. e outros

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos pelo Município de Serra contra o acórdão (ID 4625911) que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso.

Em suas razões (ID 4834217), a embargante suscita ocorrência de omissão no acórdão, sob o argumento de que o voto condutor não esclareceu em que momento tenha ocorrido a inércia da Fazenda Pública apta a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 30 de agosto de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015. E, ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração não podem ser acolhidos se ausente qualquer vício no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017).

Inexiste qualquer vício embargável no acórdão em apreço, porquanto este órgão jurisdicional considerou toda a matéria suscitada pelas partes, pronunciando-se expressamente em relação àquelas pertinentes e suficientes para solução da controvérsia, salientando que “
O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir.
” (EDcl no AgRg no RMS 68.012/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022)

Deve ser esclarecido que o objeto do agravo de instrumento era exclusivamente o redirecionamento da execução para os sócios da empresa executada, apontando como fundamento a sua dissolução irregular da empresa, cuja pretensão foi reconhecida prescrita na origem, o que foi mantido pela Primeira Câmara, consignando-se no voto condutor:

[...] “
Todavia,
“
O redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-gerente precisa ocorrer no prazo de cinco anos a contar da citação da sociedade empresária, devendo a situação harmonizar-se com o disposto no art. 174 do CTN para afastar a imprescritibilidade da pretensão de cobrança do débito fiscal”.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 100210047815, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/03/2023, Data da Publicação no Diário: 20/03/2023)

No caso, observa-se que a execução fiscal se processa desde 1995, tendo sido citada a empresa executada em 12/06/1996, interrompendo-se a prescrição em relação à pessoa jurídica e demais devedores solidários, não afetando, no entanto, o transcurso de prazo para o redirecionamento da execução, que se mantém submetida
à prescrição de
5 anos.

Assim, tendo em vista que o pedido de redirecionamento foi apresentado apenas em 15/06/2022, conforme concluído pela magistrada de origem, está prescrita a respectiva pretensão
”. [...]

Ainda que a própria embargante não tenha apresentando qualquer argumento no recurso principal sobre eventual inércia, restou claro no acórdão o decurso de prazo de 26 anos entre a citação da pessoa jurídica e o pedido de redirecionamento da execução para os sócios, o que torna evidente a prescrição.

Entendimento, conforme reportado no voto vencedor, em consonância com a jurisprudência desta Câmara:

“EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE CITAÇÃO DOS SÓCIOS - MAIS DE 5 (CINCO) ANOS DA DATA DA CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA IMPOSSIBILIDADE - TEMA Nº 1076 DO STJ RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
1. - O redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-gerente precisa ocorrer no prazo de cinco anos a contar da citação da sociedade empresária, devendo a situação harmonizar-se com o disposto no art. 174 do CTN para afastar a imprescritibilidade da pretensão de cobrança do débito fiscal.
2. - Se o pagamento da dívida por um dos sócios favorece aos demais, por igual razão a prescrição da dívida arguida por um dos sócios, e reconhecida pelo juízo competente, aproveita aos demais devedores solidários, nos termos do art. 125 do Código Tributário Nacional e arts. 274 e 275 do Código Civil. 3. -
A citação dos sócios da empresa executada ocorreu depois de mais de 20 (vinte) anos da data da citação da empresa, devendo ser reconhecida a prescrição quinquenal. Precedentes do STJ.
4. - A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do CPC a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa (STJ, REsp nº 1.850.512/SP, REsp nº 1.877.883/SP e REsp nº 1.906.623/SP; Tema nº 1.076. 5. - Observados o grau de zelo profissional (padrão), o lugar da prestação do serviço (Comarca de Vitória), a natureza da causa (exceção de pré-executividade), o trabalho realizado pelo advogado do apelado (elaboração de exceção de pré-executividade) e o tempo despendido (exceção de pré-executividade apresentada em 09/02/2012 e sentença proferida em 26/02/2018), os honorários de sucumbência devem ser fixados no percentual mínimo de cada uma das faixas de escalonamento previstas nos incisos do § 3º, do art. 85, do CPC, sobre o valor atualizado da causa. 6. - Recurso provido parcialmente”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100210047815, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/03/2023, Data da Publicação no Diário: 20/03/2023) – G.N.

Apura-se, portanto, que a embargante busca restabelecer a discussão do mérito do recurso, o que é inviável pela via aclaratória.

Diante do exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 26/09/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.